Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TÉRMINO DE RELAÇÃO CONJUGAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS JUSTIFICADAS. ATUAÇÃO EM DETRIMENTO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não verificados elementos mínimos acerca da prática de conduta ilícita da ré, não há falar em sua responsabilização por danos morais, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial.

2. No caso em espécie, o autor ultrapassou os limites do exercício responsável do direito de petição ao insistir em ajuizar ações infundadas, alterando a verdade dos fatos para alcançar objetivos ilegais, incidindo assim as hipóteses contempladas nos incisos II e III, ambos do artigo 80, do Código de Processo Civil.

3. Destaca-se que a gratuidade concedida ao autor somente opera efeitos para atos posteriores ao requerimento. Assim, incabível o pretendido afastamento da sucumbência sofrida pelo beneficiário em decorrência da condenação fixada na sentença, pois a concessão do referido benefício não possui efeitos ex tunc.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).